Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715860-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em razão de o Juízo da Primeira Vara Cível do Guará ter declinado da competência para processar e julgar a ação regressiva processo n. 0703682-68.2024.8.07.0014, proposta por ALLIANZ SEGUROS S/A, em desfavor de BRUNA BARBOSA DE AGUIAR. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da Primeira Vara Cível do Guará, que declinou os autos de ofício para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília -DF, sob o argumento de que nenhuma das partes têm domicílio na Circunscrição do Guará, pois a autora está sediada em São Paulo, Rua Eugênio de Medeiros, n. 303, Pinheiros, pertencente à Comarca de São Paulo (SP) e a parte ré está domiciliada no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) Quadra 17, Conjunto A, Lote 01, Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) ou RA-XXIX. Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, suscitou conflito negativo de competência, postulando que o Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) pertence à Região Administrativa do Guará, inclusive consta no endereço eletrônico https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/. Nas ações fundadas em direito pessoal, de natureza territorial, a competência é relativa. Confira-se o julgado a seguir: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. AÇÃO PROPOSTA EM SOBRADINHO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. 1. Ação fundada em direito pessoal é de competência territorial e relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes, não sendo dado ao juiz declarar de ofício a incompetência. 2. Cumpre à parte interessada alegar a incompetência relativa em preliminar da contestação. Se não o fizer, será prorrogada, ex vi dos artigos 64 e 65 do CPC/2015. 3. Conflito Negativo de Competência julgado procedente. Fixação da competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1007200, 07007266820178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/3/2017, publicado no DJE: 6/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital